Tribunal: TJMT
Processo: 1040988-92.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040988-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios em FGTS]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GENESIO MATTEI DORIGON registrado(a) civilmente como GENESIO MATTEI DORIGON - CPF: 092.367.409-87 (AGRAVANTE), IZOLDE DORIGON BOING - CPF: 474.097.111-91 (AGRAVANTE), ROSALINA PEDROSO DORIGON - CPF: 655.754.821-20 (AGRAVANTE), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (AGRAVADO), OLIVEIRA GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 28.041.203/0001-45 (AGRAVADO), IZOLDE DORIGON BOING - CPF: 474.097.111-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA

AD CAUSAM
. TEORIA DA APARÊNCIA E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
PRELIMINARES REJEITADAS.
PRESCRIÇÃO.
PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA
.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelos Espólios recorrentes contra decisão interlocutória que, em ação de cobrança de honorários advocatícios, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e prescrição, postergou a análise de nulidades contratuais para a fase instrutória e indeferiu o benefício da justiça gratuita, ante a existência de vultoso patrimônio imobiliário.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Espólio possui legitimidade passiva à luz da teoria da asserção e da aparência; (
ii
) aferir se a inicial é apta e se as
alegações de nulidade do negócio jurídico demandam dilação probatória; (
iii
) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança; e (
iv
) analisar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva deve ser aferida
in status
assertionis
. A atuação longeva do representante do espólio, sem oposição dos herdeiros que se beneficiaram do êxito das demandas (reintegração de posse), atrai a incidência da Teoria da Aparência e o princípio do
nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
.

4. O "Termo de Encerramento e Ratificação" firmado em 2022 constitui, em cognição sumária, documento hábil a instruir a cobrança e suprir a ausência do contrato original, sendo que as teses de nulidade do negócio jurídico (venda
a non domino
, incapacidade e vício de consentimento) constituem matéria de mérito que exige o devido aprofundamento instrutório, descabendo sua apreciação em sede de preliminar.

5. O termo inicial da prescrição para cobrança de honorários é a ultimação do serviço, materializada, no caso, pela reintegração de posse em 2022
.
Ademais, o ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor interrompe o prazo prescricional, tornando hígida a pretensão exercida no ano subsequente.

6.
O recolhimento do preparo é ato incompatível com o pedido de
gratuidade de justiça
, levando à preclusão lógica da questão.

IV. Dispositivo e tese

7.
Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito não acolhida. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1.
A legitimidade passiva deve ser aferidain status
assertionis
.
Evidenciada a relação jurídica decorrente de prestação de serviços advocatícios, há atração
da Teoria da Aparência e o princípio do
nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
.
2. O reconhecimento inequívoco da dívida por meio de termo de ratificação interrompe a prescrição, cujo prazo se inicia com a efetiva conclusão dos serviços advocatícios. 3.
O recolhimento do preparo é ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, levando à preclusão lógica da
questão.
".

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 202, VI; Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), art. 25, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.151.907/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 08.06.2010 (Teoria da Aparência); STJ,
AgInt
no
AREsp
1.666.865/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 31.08.2020 (Justiça Gratuita e Espólio).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1040988-92.2025.8.11.0000 de decisãoda 5ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios, rejeitou os argumentos de ilegitimidade passiva do espólio de Rosalina, inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais, bem como de coesão entre os fatos e os pedidos, nulidade da dação em pagamento, vício de consentimento por falta de capacidade de Genésio Mattei Dorigon, prescrição da pretensão de cobrança; e indeferiu a assistência judiciária pleiteada pelos réus.

Os agravantes alegam que o espólio de Rosalina (agravante) não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o Genésio não possuía poderes para assinar na condição de inventariante, nem tampouco detinha procuração para representá-la.

Aduzem que
a assinatura de Genésio como suposto inventariante não encontra amparo jurídico pois não existia processo de inventário ativo; não houve nomeação válida, tampouco manutenção desse encargo; não houve poderes especiais (CPC, art. 75, §1º); não houve ciência dos herdeiros, que são os verdadeiros legitimados para obrigações patrimoniais da herança
.

Dizem que
o termo de inventariante trazido aos autos pelos agravados parece ter sido assinado unicamente pelo Agravado, Dr. Ariovaldo Gomes de Oliveira, e não pelo Sr. Genésio Mattei Dorigon, inexistindo quaisquer documentos aptos a comprovar de que detinha o causídico poderes para tanto
.

Argumentam a inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais, pois não consta dos autos o contrato
supostamente firmado anteriormente, o qual demonstraria as condições gerais, ou seja, não há documento para justificar a existência de crédito em favor dos agravados, que não lograram êxito em demonstrar, ainda que minimamente, o fato constitutivo de seu direito.

Pontuam que no termo de ratificação, ficou estabelecido o pagamento de R$30.000,00 atualizados, para cada herdeiro da Rosalina, no entanto, não há comprovação de que eles (herdeiros) tenham de fato anuído com esse débito, ou, ainda, que tivessem ciência de seu teor.

Afirmam que não há pedido certo e determinado, bem como ausência de coerência entre os fatos e a conclusão.

Defendem a ocorrência de prescrição.

Insurgem-se, também, contra o indeferimento da assistência judiciária gratuita, afirmando que as despesas processuais devem ser suportadas pelo espólio e não pelos herdeiros.

E mais, embora haja acervo, tal fato, por si só, não afasta a hipossuficiência momentânea uma vez que o patrimônio é desprovido de liquidez, que lhes permita o pagamento das custas judiciais.

A
ntecipação da tutela recursal

deferida em parte, somente para que o feito, sob o pálio da justiça gratuita em primeiro grau, tenha normal andamento até que se resolva no mérito o agravo
(Id.
330077353
).

Contraminuta no Id.
337131851
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Justiça gratuita

Os agravantes
pedem o benefício da gratuidade. No entanto,
ao serem intimados a comprovar a necessidade,
efetuaram o preparo, o que é incompatível com o pedido formulado e leva à preclusão lógica da questão.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS ANTERIORMENTE À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRECLUSÃO
LÓGICA .
PERDA DO INTERESSE DE RECORRER. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 .
Nos termos da jurisprudência do STJ, "o recolhimento parcial das custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Aplicação do
venire
contra
factum

proprium
" (
AgInt
no
AREsp
1.164.394/PE, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018,
DJe
de 5/4/2018
) .
2. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2283120 SP 2023/0016626-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2023)

E ainda:

REsp 2
.
120
.
567
/
MG
;

EDcl
no
AREsp
2.261.044/SE
;

AgInt
no
AREsp
2.313.216/RS;

AgInt
no
AREsp
2.318.133/RJ
;

AgInt
no
AREsp
2.435.953/RS
.

Preliminar -
Ilegitimidade passiva

Os
a
gravantes sustentam que Genésio não poderia representar o Espólio de Rosalina no "Termo de Encerramento" de 2022, pois
a ação de
inventário
no qual foi nomeado como inventariante
estava arquivado.

Conforme a teoria da asserção, a análise da legitimidade das partes é realizada “
in status
assertionis
”, ou seja, com fundamento nas alegações iniciais, avaliando-se, em tese, a existência do vínculo jurídico entre os litigantes, sem que isso implique exame do mérito.

Os
a
gravados patrocinaram os interesses da família por quase três décadas, atuando em nome de Genésio e do Espólio de Rosalina
na ação de nulidade de ato jurídico c/c cancelamento de registro e demandas
correlatas
.

Os
elementos dos autos indicam que o Sr. Genésio atuou, ao longo de décadas, na gestão dos interesses do casal e do espólio da esposa falecida, comportando-se como inventariante e representante aparente perante terceiros e o Judiciário.

O fato de os herdeiros terem se beneficiado dos resultados dessas demandas (recuperação do patrimônio) sem oposição à época atrai a incidência da Teoria da Aparência e a vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

Não é admissível que se aproveitem do êxito da representação para reaver bens e, ato contínuo, aleguem vício nessa mesma representação para esquivar-se das obrigações financeiras dela decorrentes. Questões sobre a validade intrínseca dessa representação desafiam dilação probatória e concernem ao mérito, não justificando a extinção prematura do feito.

Rejeito a preliminar.

Inépcia
d
a Inicial

Quanto às preliminares deinépcia da inicial e ausência de documentos essenciais,
vê-se que a
exordial preenche os requisitos legais, apresentando pedido certo, determinado e causa de pedir lógica (prestação de serviços advocatícios inadimplidos).

A ausência do contrato original referente à
a
ção
r
escisória é suprida, para fins de admissibilidade da cobrança, pelo "Termo de Encerramento e Ratificação" firmado em 2022. Tal documento, em tese, consubstancia o reconhecimento da dívida e a consolidação dos valores, sendo suficiente para lastrear a propositura da ação.

A discussão sobre a eficácia executiva ou a validade desse termo é, novamente, questão a ser dirimida após a instrução processual.

Não acolho
a preliminar.

Prejudicial de mérito -
Prescrição

A pretensão de cobrança de honorários prescreve em 5 anos (art. 25, Lei 8.906/94), contados, entre outros marcos, da "ultimação do serviço".

Os documentos comprovam que, embora os contratos iniciais sejam antigos, a prestação de serviço foi contínua, visando a reintegração de posse da área, objetivo que só foi plenamente alcançado em
junho de 2022
, e a
ação de cobrança foi ajuizada em 2023.

Ademais, o "Termo de Encerramento e Ratificação" firmado em outubro de 2022, ainda que sua validade seja questionada quanto à forma de pagamento (dação), constitui ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor solidário e inventariante (Genésio), o que interrompe a prescrição (art. 202, VI, CC).

Rejeito a prejudicial
de mérito.

Nulidade do título (dação em pagamento /
venda a
non domino
)

Os Agravantes alegam que a promessa de dar 52 alqueires de terra é nula porque o bem é indivisível e pertence ao espólio.

Correta a decisão agravada ao remeter essa discussão ao
mérito
.

Ainda que a cláusula de

dação em pagamento

(entrega da terra específica) possa vir a ser considerada ineficaz por falta de autorização judicial ou anuência dos demais herdeiros (art. 1.793, CC), isso não anula a
obrigação principal
de pagar pelos serviços prestados.

A ação é de cobrança. Se a entrega da terra for juridicamente impossível, a obrigação converte-se em perdas e danos (valor equivalente em dinheiro), conforme pedido subsidiário dos autores.

A validade da assinatura de Genésio, sua capacidade mental à época e a eficácia da dação frente aos herdeiros são matérias que exigem instrução probatóri
a

e portanto
serão analisadas no momento oportuno.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026